Tribunal: TJDFT
Processo: 0730105-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Direito do Consumidor. Recurso Inominado. Contrato de prestação de serviços. Assessoria financeira. Falha no serviço. Configurada. Rescisão contratual e devolução dos valores pagos. Dano moral caracterizado. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que declarou rescindindo o contrato firmado entre as partes por falha na prestação do serviço que objetivava a revisão dos juros de financiamento imobiliário, condenando a empresa de assessoria recorrente a restituir ao autor os valores pagos que totalizaram R$12.240,00 (doze mil e duzentos e quarenta reais), bem como R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, ambos corrigidos monetariamente.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo recolhido (ID 76828437).
3. Em suas razões recursais o recorrente alega que prestou todos os serviços contratualmente acordados, agiu de boa fé e não houve promessa de êxito, como intermediadora. Afirma que se comprometeu a prestar assessoria técnica para análise e revisão do contrato de financiamento imobiliário do autor, a elaborar parecer técnico e a fornecer suporte administrativo para eventual ajuizamento da ação judicial, sempre observando a diligência exigível no exercício de sua atividade. Sustenta que o laudo apresentado foi elaborado por profissional habilitado, ainda que tenha sido reformatado por contador parceiro. Defende que a restituição integral dos valores configura enriquecimento sem causa e a indenização por dano moral é indevida. Requer o afastamento da condenação em danos morais e não sejam devolvidos os valores pagos. Subsidiariamente, redução do montante a ser devolvido.
4. O recorrido afirma em contrarrazões que houve publicidade enganosa, garantias falsas de êxito por parte do recorrente, que o serviço não foi prestado da forma ajustada, que nenhum processo foi ajuizado para redução do financiamento imobiliário. Defende a manutenção da sentença (ID 76828443).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em saber se aquele que se obriga por meio de proposta em relação de consumo com o objetivo de revisar contrato de financiamento imobiliário responde pelos danos causados independentemente de culpa ou êxito e se sua conduta gera dano moral.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o recorrente é o fornecedor (art. 3o do CDC) e o recorrido é o consumidor (art. 2o do CDC), sendo aplicada a relação consumerista ao caso, de forma que as normas de ordem pública e interesse social não podem ser afastadas por vontade das partes (art. 1o do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) e do Código Civil (CC), tendo em vista o diálogo das fontes legislativas aplicáveis às relações de consumo.
7. No caso em análise, as alegações do recorrente de que não houve promessa de êxito não se justificam, pois se obrigou a reduzir as parcelas do financiamento e descumpriu o contrato, conforme provas dos autos. A sua responsabilidade é objetiva e a análise da sua boa-fé ou não é prescindível para a solução da controvérsia. O recorrente sustentou perante o recorrido a redução da parcela em R$ 2.225,10 (IDs 76828392, 76828395 e 76828389) por supostamente ter taxa de juros indevida, de forma que houve promessa que não foi cumprida e gerou ao consumidor recorrido a falsa expectativa de que o contrato de financiamento bancário seria reduzido a valor inferior ao que convencionado com o banco credor e a ação judicial seria interposta.
8. Há responsabilidade civil objetiva do fornecedor que promete a redução de juros de contrato imobiliário que não figura como parte e não demonstra a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não prova que atuou com diligência em busca da redução dos juros, tampouco provou ter ingressado com a ação judicial nesse sentido, apesar de informar que passaria o link para o consumidor acompanhar o processo (ID 76828400) e que a distribuição processual dependeria do juiz (IDs 76828403 e 76828404).
9. O inadimplemento contratual justifica o direito do consumidor de pleitear a rescisão em juízo, de forma que não subsiste a alegação de que a restituição integral dos valores configura enriquecimento sem causa.
10. A conduta do recorrente pode ser entendida como claro descumprimento dos deveres anexos da relação contratual, de lealdade, confiança, assistência e informação clara e precisa, todos decorrentes da cláusula geral da boa-fé objetiva e transparência (CC, art. 422 e art. 4o, caput e inciso III do CDC) e caracteriza espécie de inadimplemento nos termos do Enunciado 24 da I Jornada de Direito Civil.
11. O contrato de assessoria financeira pactuado pelas partes que estabelece a obrigação do recorrente em prestar serviços de intermediação com objetivo de reduzir o valor das parcelas mensais do contrato de financiamento imobiliário sem cumprir a promessa de fato de terceiro, qual seja, a de redução dos juros do financiamento e sem o ajuizamento da ação judicial justifica a rescisão do contrato firmado entre as partes com consequente condenação da empresa de assessoria recorrente a restituir ao consumidor os valores pagos e a condenação a título de danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e proporcional.
12. Precedentes: acórdãos 2050214 e 1768399.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de Julgamento: O promitente que se obriga por fato de terceiro em relação de consumo, qual seja, a assessoria que se obriga a atuar para reduzir juros em contrato de financiamento imobiliário responde objetivamente pelo dano causado quando o terceiro não reduz os juros e lesa direitos da personalidade quando não demonstra que atuou judicialmente nesse sentido, frustrando a expectativa do consumidor de que haveria o ajuizamento da ação judicial.

Dispositivos relevantes citados: CDC arts. 1o, 2o, 3o e 4o, caput e inciso III; CC art. 422.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2050214, Relatora Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, j. 02.10.2025; Acórdão 1768399, Relator Edilson Enedino das Chagas, j. 09.10.2023.